Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por RODOLFO MOREIRA MELO (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 244053718, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0710515-50.2025.8.07.0020, proposta em face do STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (agravados/réus), que indeferiu o pedido liminar, para que as requeridas fossem compelidas a disponibilizar imediatamente um veículo reserva ao autor, bem como para que fossem suspensas as cobranças das parcelas do financiamento, até decisão final nesta demanda. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 75272764), sustenta, em síntese, que adquiriu o bem veículo da marca CITROEN novo, ou seja, sem quilômetros rodados, em maio de 2024, acreditando se tratar de bem que não apresentaria problemas, por se tratar de carro novo. Alega que o automóvel começou a apresentar vícios, resultando em necessidade de marcação de verificação na concessionária em menos de 2 (dois) meses da compra do bem, sendo que, após inúmeras verificações na concessionária, os problemas não foram resolvidos. Aduz que o automóvel está em posse da concessionária desde 13/03/2025, sendo oferecido, em primeiro momento, carro reserva para uso do autor, mas que, entretanto, devido à demora dos reparos, o carro reserva foi recolhido em 19/05/2025, visto que a concessionária informou que não arcaria com o valor das diárias. Argumenta que o pedido de tutela antecipada deve ser acolhido, visto que o autor está sendo duplamente prejudicado, primeiramente em face do contínuo pagamento do financiamento e tributos, como também com o pagamento de transporte diário para se locomover ao trabalho e demais necessidades cotidianas. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a substituição do veículo por outro novo, do mesmo modelo e cor, ou superior, sem qualquer vício, e, a suspensão do financiamento veicular, até a decisão final da ação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juiz. Sem preparo, uma vez que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da tutela liminar, o que assiste razão à parte agravante/autora. A par disso, em que pese a parte agravante/autora tenha pedido a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a substituição do veículo por outro novo, do mesmo modelo e cor, ou superior, sem qualquer vício, e, a suspensão do financiamento veicular, até a decisão final da ação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juiz, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, seja tão somente o fornecimento de carro reserva ao agravante/autor até o deslinde da demanda de origem. Pois, de um lado, quanto ao perigo de dano, entendo que privar o agravante/autor de sua locomoção pelo não fornecimento de veículo reserva, de fato, acarretará enormes dissabores, uma vez que não teve qualquer culpa pelos problemas técnicos apresentados pelo veículo em questão. De outro lado, no caso em análise, a probabilidade do direito está estampada, uma vez que, aparado pelo artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura a possibilidade de o consumidor requerer a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, na hipótese de vício no bem adquirido não for sanado no prazo de trinta dias, essa egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem o entendimento de que, caso os vícios não sejam sanados nas tentativas de reparo empreendidas pela concessionária, deve-se disponibilizar provisoriamente ao consumidor automóvel similar, para que a parte lesada utilize-o no decorrer da ação. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE VEÍCULO NOVO COM VÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DISPONIBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. I - O art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor assegura a possibilidade de o consumidor requerer a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, na hipótese de vício no bem adquirido não for sanado no prazo de trinta dias. II - Demonstrado que o automóvel novo apresenta vícios não sanados nas tentativas de reparo empreendidas pela concessionária, que atualmente detém a posse do bem, como depositária fiel, deve ser disponibilizado provisoriamente à consumidora automóvel similar, para que utilize no decorrer da ação. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 860407, 20150020057743AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 692) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO. VÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSERTO IMEDIATO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRETENSÃO FINAL. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL IDÔNEA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. RISCO DE DANO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão da tutela de urgência antecipada demanda a presença dos requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo ser concedida, por outro lado, acaso evidenciado perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Considerando que o fim almejado com a propositura da ação na origem é o desfazimento do negócio jurídico entabulado, com a devolução do preço pago e o retorno das partes ao status quo ante, revela-se incompatível com a pretensão final a concessão da tutela de urgência para que se promova o imediato conserto do veículo novo adquirido, em vista da falta de interesse da parte autora em permanecer com o bem, a evidenciar a ausência de relação de pertinência entre o pedido de antecipação de tutela e a eficácia do pedido principal. 3. Por outro lado, à luz dos ditames consumeristas que regem a hipótese e em vista da probabilidade do direito vindicado, amparado por prova pericial idônea, e do risco de perpetuação de danos, revela-se justo o deferimento da tutela antecipada de urgência, a fim de disponibilizar ao consumidor veículo similar ao objeto da ação, para que dele faça uso durante o trâmite processual, como forma de minimizar danos e recompor o equilíbrio entre as partes. 4. Diante da notícia de cumprimento da liminar, deve ser reformada a decisão agravada apenas quanto ao deferimento da tutela de urgência para promover o conserto imediato do veículo, mantendo-a quanto aos demais termos. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para confirmar os efeitos da liminar que ordenou o fornecimento de veículo reserva ao Agravado. (Acórdão 1322226, 07463443120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Sendo assim, todas as demais questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar aos agravados/réus que mantenham o fornecimento de carro reserva ao agravante/autor até o deslinde da demanda de origem, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator